Tribunal: TJSP
Processo: 1047326-52.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
r, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Lançamento complementar efetuado com dedução proporcional do valor pago para compensação do imposto territorial, anteriormente recolhido. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do pedido, após pedido de prova pericial. Não configuração, por se tratar de matéria de direito. Constitucionalidade da Lei Municipal no 15.889/13 reconhecida pelo Órgão Especial. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1047326-52.2015.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 26/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2020

Data de publicação:

26/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2013. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2013. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Lançamento complementar efetuado com dedução proporcional do valor pago para compensação do imposto territorial, anteriormente recolhido. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do pedido, após pedido de prova pericial. Não configuração, por se tratar de matéria de direito. Constitucionalidade da Lei Municipal no 15.889/13 reconhecida pelo Órgão Especial. Recurso não provido.